Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos de no 0720783-07.2022.8.07.0009, tendo como parte agravada o Banco Itaú Consignado S/A. Observo que o presente recurso se trata de mera repetição daquele interposto pela mesma parte, que é representada pelo mesmo advogado, distribuído sob o n.o 704912-27, concluso para esta Relatoria nesta data, já tendo ocorrido a respectiva apreciação. Assim, determino o arquivamento deste recurso. Intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora